Tribunal: TJMT
Processo: 1020617-40.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020617-40.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TEREZINHA DE SOUZA COCHARRO OLIANI - CNPJ: 03.750.555/0001-49 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), TEREZINHA DE SOUZA COCHARRO OLIANI - CNPJ: 03.750.555/0001-49 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL AJUIZADA – DANO MORAL -

INEXISTÊNCIA
- RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL N. 1020617-40.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: TEREZINHA DE SOUZA COCHARRO OLIANI

AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
TEREZINHA DE SOUZA COCHARRO OLIANI
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, mantendo, por consequência, a sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de indenização por dano material e moral, condenou à embargada
“ao pagamento da quantia de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) a título de indenização por danos materiais (valor para conserto dos aparelhos), devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir da efetiva citação, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo. CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.”

Em razões recursais a agravante pretende a reforma da decisão para “
abranger integralmente a indenização pelos danos materiais, incluindo o valor total, conforme demonstrado pelas notas fiscais dos produtos danificados e dos serviços necessários ao reparo dos prejuízos causados pela oscilação de energia”.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
TEREZINHA DE SOUZA COCHARRO OLIANI
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, mantendo, por consequência, a sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de indenização por dano material e moral, condenou à embargada
“ao pagamento da quantia de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) a título de indenização por danos materiais (valor para conserto dos aparelhos), devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir da efetiva citação, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo. CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.”

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo interno:

“Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TEREZINHA DE SOUZA COCHARRO OLIANI
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de indenização por dano material e moral ajuizada pela primeira em face da segunda, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
“ao pagamento da quantia de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) a título de indenização por danos materiais (valor para conserto dos aparelhos), devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir da efetiva citação, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo. CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.”

TEREZINHA DE SOUZA COCHARRO OLIANI
requer, em síntese, a reforma da sentença para
“condenar a apelada em danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou outro valor que os Eméritos Julgadores entenderem conveniente, atualizado retroativamente à data do ilícito, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor; [b] condenar a apelada aos danos materiais no importe de R$ 21.079,00 (vinte e um mil e setenta e nove reais), valor referente a todos os prejuízos causados pela oscilação de energia na unidade consumidora que resultaram na queima dos aparelhos instalados e nos serviços necessários para sua manutenção e instalação.”

Já
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
sustenta a não comprovação do fato constitutivo do direito da autora, afirmando que “
a Recorrida não realizou nenhuma ocorrência ou interação com a empresa concessionária de energia elétrica para comunicar algum fato ou problema no fornecimento de energia ou ingressaram com processo administrativo de ressarcimento dos seus danos no período supracitado, conforme documentos acostados aos autos. Da mesma forma, não há registro contemporâneo ao evento do sinistro ocorrido à empresa distribuidora de energia elétrica. (...) Com efeito, os poucos documentos juntados aos autos pela Recorrida não têm qualquer valor probante, pois se constituem em documentos produzidos unilateralmente, isto é, produzidos sem observância do contraditório e apenas com base em relatos da Recorrida. Ora, os laudos trazidos aos autos pela parte Recorrida não podem ser analisados, uma vez que a parte Recorrente não participou da apuração dos fatos que supostamente teriam ocasionado o dano elétrico ocorrido nos aparelhos, bem como, levando em consideração que inexiste possibilidade de produção de prova pericial pela parte Recorrente, uma vez que houve a troca dos objetos “defeituosos” antes do ajuizamento da ação
.” Aduz, ainda, que “
diferentemente dos consumidores residenciais e dos consumidores comerciais comuns, que recebem a energia da concessionária distribuidora na tensão de até 2,3 KV, a Recorrida possui um transformador particular e, nessa condição, não se aplicam as disposições da Resolução 1.000 da ANEEL, quanto à possibilidade de solicitação de indenização por danos elétricos em face da concessionária, conforme art. 599 daquela Resolução, ou ainda do art. 293 da Resolução 414 da ANEEL (vigente ao tempo dos fatos).”

Em contrarrazões, ambas as apeladas requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Tem-se dos autos que a autora ajuizou a presente ação enfatizando que em julho de 2021, ocorreu uma oscilação de energia elétrica em seu estabelecimento comercial, ocasionando a ‘’queima’’ de vários equipamentos eletro/eletrônicos, o que lhe trouxe prejuízos no montante de R$ 21.079,00 (vinte e um mil e setenta e nove reais) e que, em razão disso, requereu a condenação da requerida ao ressarcimento dos danos materiais e a condenação em danos morais, por fim a condenação em custas e honorários de sucumbência.

O magistrado de 1o grau julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
“ao pagamento da quantia de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) a título de indenização por danos materiais (valor para conserto dos aparelhos), devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir da efetiva citação, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo. CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.”

Ambas as partes recorrem a este Sodalício, o que passo a analisar conjuntamente.

Pois bem. A recorrente é concessionária de distribuição de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, sendo, pois, objetivamente responsável pela adequação e pela segurança dos serviços de instalação e manutenção de redes de transmissão, inclusive as particulares que foram incorporadas por força da Resolução Normativa n. 229/2006 da ANEEL, devendo adotar todas as medidas possíveis para evitar a ocorrência de acidentes que possam causar danos a terceiros.

Portanto, o argumento de que não pode ser responsabilizada não merece amparo.

Certo é que a ineficiência da requerida causou danos aos autores, tendo ele juntado aos autos documentos que comprovam o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelo autor e a omissão da requerida consistente em não proceder a manutenção preventiva da rede elétrica, devendo ser responsabilizada pela falha na prestação de serviço.

Ademais, inexiste demonstração de excludente de responsabilidade que possa induzir a uma conclusão diversa daquela do juízo de primeiro grau.

Destarte, entendo configurado o dever da requerida indenizar o autor pelos danos materiais experimentados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO. MORTE DE SEMOVENTES. ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados em decorrência do exercício de sua atividade.
A morte de semoventes por eletrocussão causa danos materiais, morais e lucros cessantes, quando efetivamente demonstrados.
(Apelação, Processo no 0004426-17.2015.822.0010, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 24/8/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE ANIMAL POR ELETROCUSSÃO. QUEDA DE CABO DE ALTA-TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO REBANHO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A lide comporta análise à luz da teoria da responsabilidade objetiva, consagrada no § 6o do art. 37 da Constituição Federal, que determina que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa. In casu, deve-se levar em consideração o laudo de avaliação financeira do rebanho anexado aos autos pelo autor, uma vez que o referido documento não foi objeto de impugnação pela ré. Isto é, o parâmetro a ser utilizado para quantificação será aquele previsto no laudo de fl. 13, o qual estimou o prejuízo no valor de R$ 15.180,00 (quinze mil cento e oitenta reais), inexistindo razão para o seu não acolhimento, haja vista que não foi trazido aos autos nenhum outro critério para o cálculo do valor do rebanho. Assim, pelo fato da empresa ré já ter reembolsado o valor de R$ 9.982,00 (nove mil novecentos e oitenta e dois reais), resta apenas o pagamento da quantia de R$ 5.198,00 (cinco mil cento e noventa e oito reais) referente à indenização por danos materiais. No tocante aos danos morais, estes não restaram configurados, uma vez que não há nos autos documentos capazes de demonstrar que os semoventes se tratavam, na verdade, de animais de estimação. Ao reverso, pois o próprio apelante afirma às fls. 148 que é um pequeno criador, o que evidencia sua finalidade de comercialização.
(TJ-BA - APL: 05024579420148050113, Relator: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2017)

Ressalta-se que inexiste embasamento jurídico que obrigue a autora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PEDIDO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. 2. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, § 6o e 175, ambos da Constituição Federal. 3. Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes ao segurado, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez. 4. Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido.”
(RAC 0025236-86.2016.8.11.0041, 4a Câm. De Direito Privado, Desa. Serly Marcondes Alves, j. 11.07.18)

AÇÃO REGRESSIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINAR AFASTADA - SEGURADORA SUB -ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em ausência de interesse de agir, mormente o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da demanda, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem. Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
(TJ-MT 10023874720218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

Destarte, não obstante o raciocínio e as alegações da requerida, tenho que o valor do dano material ficou comprovado através do laudo de avaliação patrimonial, de modo que mantenho o valor fixado pelo magistrado de 1o grau.

Convém destacar que a jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.

A título de ilustração, colaciono o julgado deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO – COMPROVAÇÃO DO LIAME ENTRE O EVENTO E O DANO – PROVA UNILETERAL VÁLIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos. 2 - No caso dos autos, está incontroverso o nexo causal entre o dano material sofrido pela segurada e a má prestação de serviço de energia elétrica (queda/oscilação de energia), sobretudo porque o laudo particular identifica o liame da oscilação de voltagem e os danos no componente eletrônico. Logo, a procedência se impõe.
(TJ-MT 10050302920198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Ainda que não tenha a autora comunicado a queda de energia à requerida, tem-se que esta não trouxe um documento sequer para comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica ou qualquer outro tipo de intercorrência, de modo que mantenho a sentença também quanto ao valor fixado à título de dano material, porquanto, “
deve ser considerado para fins de indenização por dano material somente o laudo de id. 63770665 que perfaz o total de R$ 5.600,00.”

No que concerne a alegação de que a autora possui transformador particular, tem-se que este argumento não foi discutido em 1o grau, de modo que configura inovação recursal.

Nesse diapasão:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE OFICIO – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA INICIAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau. Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal.
(TJ-MT 10054965720188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

Por fim, no tocante à ocorrência ou não de dano moral indenizável, em face da situação fática descrita nos autos, é necessário aferir no caso concreto se a situação trazida pela parte pode ser considerada ofensiva a ponto de causar dano moral.

A respeito do que é dano moral, veja-se lição de CARLOS ROBERTO GONÇALVES sobre o tema:

Só se deve reputar dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio ao seu bem-estar
(Gonçalves, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549-550).

Confira-se, ainda, manifestação de SÍLVIO VENOSA a respeito da configuração do dano moral:

Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima [...] Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o bônus pater famílias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destin
o (in, Direito Civil responsabilidade civil, 4a edição. Editora Atlas, p. 39).

Entretanto, no caso presente, não vislumbro a ocorrência de dano moral, visto que inexistiu dano à imagem ou honra do autor, condição necessária à caracterização desse tipo de ofensa.

Embora não se desconheça como desagradável a situação vivenciada pelo autor, tem-se que esta fica no patamar dos meros dissabores, não tendo sido comprovado nos autos que a morte dos bovinos tenha lhe afetado psicologicamente ou que tenha atingido os atributos de sua personalidade.

Salienta-se que, em não se tratando de dano moral
in re ipsa
, a prova do efetivo dano moral sofrido caberia ao autor o qual, no entanto, não logrou produzir nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE FIO ELÉTRICO DE ALTA TENSÃO. MORTE DE BOVINOS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. VALOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
Tratando-se de alegação de defeito na prestação de serviço público, a responsabilidade civil é objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da CF, competindo à fornecedora provar a ocorrência de alguma causa excludente dessa responsabilidade. Não comprovado nos autos que a morte dos bovinos tenha afetado psicologicamente ou que tenha atingido os atributos da personalidade do autor, não há falar em dano moral.
(Apelação, Processo no 0002717-72.2014.822.0012, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 3/3/2016).

RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE SEMOVENTE. ELETROPLESSÃO. DANO MORAL. NÃO CARATERIZADO.

A morte de semoventes na propriedade rural do apelante, decorrentes de atos negligentes da apelada, fornecedora de energia elétrica, não configura violação a direitos da personalidade. Não é indenizável o dano que acarreta transtorno e aborrecimento.
(Apelação, Processo no 0001981-59.2011.822.0012, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 2/4/2014).

Dessa forma, não há que se falar em dano moral.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, majorando os honorários advocatícios para 20% da condenação.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, devendo ser mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025